Tribunal: TJDFT
Processo: 0747168-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar a viabilidade de se exigir que o devedor indique bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do devedor para indicar bens suscetíveis de penhora, sob pena de multa, é medida ineficaz e não garantirá a finalidade satisfativa da execução, pois já foram realizadas diligências recentes nos sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau, sem sucesso.
4. Cabe ao Juiz, na condução do processo, zelar pela sua rápida tramitação e indeferir pedidos meramente protelatórios, conforme art. 139, incisos II e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A intimação do devedor para indicar bens suscetíveis de penhora, sob pena de multa, é medida ineficaz e não garante a finalidade satisfativa da execução.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 798, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951868, 0724793-53.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 08/01/2025. TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 04/12/2024.